Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, INCISO IV, CPC. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a concessão de tutela de evidência, o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita as hipóteses em que se admite a decisão liminar. Assim, considerando que o agravante sustenta sua tese na suposta existência de prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito e na inexistência de oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (artigo 311, IV, do Código de Processo Civil), a interpretaçãoa contrario sensudo mencionado parágrafo único impede o deferimento do pedido.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.